Tribunal: TJSP
Processo: 2110541-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR ALCANÇADO POR INTERMÉDIO DO SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. NATUREZA DA CONTA IRRELEVANTE, SEGUNDO PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA E DESTA CORTE ESTADUAL. AGRAVO DA EXECUTADA PROVIDO.